Tribunal: TJSP
Processo: 1505481-41.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela defesa. Apelação. Omissão e ambiguidade. Pleito de prequestionamento.

1. Mero inconformismo com a decisão proferida. Pontos suscitados que foram destacados e enfrentados, de forma clara e coerente quando da prolação do Acórdão. Decisão embasada nos elementos informativos e provas constantes dos autos a quais se mostraram robustas. Admissão de

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela defesa. Apelação. Omissão e ambiguidade. Pleito de prequestionamento.

1. Mero inconformismo com a decisão proferida. Pontos suscitados que foram destacados e enfrentados, de forma clara e coerente quando da prolação do Acórdão. Decisão embasada nos elementos informativos e provas constantes dos autos a quais se mostraram robustas. Admissão de prequestionamento implícito pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto aos dispositivos infraconstitucionais. Anotado o prequestionamento do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
2. Embargos conhecidos e rejeitados, com anotação de prequestionamento.